Tribunal: TJSP
Processo: 2295441-19.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, inc. I, CPP. Condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006). Pedido de absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por insuficiência de provas; desclassificação do delito previsto no artigo 33 para o art. 28, ambos da Lei n.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL: fundamento no art. 621, inc. I, CPP. Condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006). Pedido de absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por insuficiência de provas; desclassificação do delito previsto no artigo 33 para o art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06 e reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução da pena em 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Impossibilidade de acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas. Revisão Criminal que não se presta como segunda apelação e, por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar a oitiva. Ré presa em flagrante, na posse das drogas, anotações de contabilidade do tráfico e celular contendo fotografias de entorpecentes prontos para comercialização.
Desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo próprio: caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário. Tema 506 do STF - presunção relativa afastada diante da prova do crime de tráfico.
Tráfico privilegiado: caso em que o redutor especial de pena foi afastado durante o trâmite regular do processo, debatida a questão pela r. sentença e pelo V. Acórdão. Afastamento que ocorreu por conta da quantidade e variedade de entorpecentes, além de anotações próprias da prática delitiva cometida de modo organizado e uso do celular para o comércio ilícito, havendo condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico.
Inadmissibilidade de utilizar a revisão criminal para conferir nova interpretação à prova dos autos, o que implicaria seu uso como se fosse uma nova apelação.
Irresignação que, de qualquer modo, não se enquadra no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois busca apenas novo julgamento da causa quanto à condenação, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
PEDIDO IMPROCEDENTE.